Tribunal: STF
Processo: HC 52752
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
RECEPTAÇÃO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA. JUSTA CAUSA. RÉU DENUNCIADO POR
RECEPTAÇÃO DOLOSA E CONDENADO POR RECEPTAÇÃO CULPOSA. INEXISTÊNCIA
DE OFENSA AO ART. 384 DO C.P.P., POIS HOUVE APLICAÇÃO DO ART. 383 DO
C.P.P. ARGÜIÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA QUE ESTARIA A EXIGIR AMPLA
ANALISE DE PROVA, INADMISSIVEL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO INDEFERIDO.